Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA VISUAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
1. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
2. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que compreende abertura de conta e emissão de contrato de empréstimo bancário por terceiro de forma fraudulenta. Exata hipótese dos autos. 2.1. Destaque-se que a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorre nos casos em que, diante da conduta desidiosa do fornecedor, que deixa de averiguar a regularidade dos dados fornecidos no momento de abertura de conta bancária e contratação de empréstimos, terceiro fraudador utiliza-se indevidamente dos dados pessoais do consumidor. 2.2. E na hipótese, inafastáveis a desídia e a falha de aperfeiçoamento do sistema de vigilância e de detecção e controle de fraude do Banco réu no controle das transações, que destoavam completamente do padrão do autor, que é deficiente visual, parcos os proventos da aposentadoria por invalidez que recebe do INSS.
3. O contido no parágrafo único do artigo 42, CDC (“salvo hipótese de engano justificável”) era compreendido como “necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor”, interpretação que mudou com o julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 pela Corte Especial, no qual o STJ firmou entendimento de que o exame do artigo 42, parágrafo único, CDC deve se dar à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor. 3.1. Considerando a modulação dos efeitos do mencionado julgado (aplicação a contratos firmados após a publicação do referido acórdão do STJ em 31/3/2021), e que o contrato em discussão data de 03/11/2022, não se examina o elemento volitivo do Banco; definida a violação da boa-fé objetiva, evidenciada a obrigação de repetição em dobro como definido em sentença.
4. Certo que o autor não teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. No entanto, os transtornos experimentados com os descontos do empréstimo não contratado (84 parcelas de R$424,00) extrapolaram em muito a órbita do mero aborrecimento, sobretudo, considerando-se sua deficiência visual, os parcos proventos de aposentadoria por invalidez (proventos de R$1.212,32), devendo ser reconhecida violação a seus direitos da personalidade, como honra, dignidade, tranquilidade.
5. Quanto ao valor da indenização, destaca-se o fim pedagógico (desestimular a prática de ilícitos similares) e reparador, mas sem se prestar a enriquecimento injustificável (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258), razão de, ao contrário do que requerido (R$10.000,00 -ID 53972645), definir o valor de R$5.000,00 (quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação), correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da contratação do empréstimo – 03/11/2022 - ID14189313).
6. Recursos conhecidos. Não provida a apelação do Banco; parcialmente provido o recurso do autor.